Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos etc. Conquanto inexorável que a gratuidade de justiça concedida no ambiente da ação principal se estende a todos os incidentes, recursos e ações conexas, sua preservação está sujeita a condição suspensiva, pois poderá ser revogada acaso aferido que a parte beneficiária já não reúne condições para ser legitimamente contemplada com a benesse, consoante expressamente ressalva o legislador processual (CPC, art. 98, §3o). Sob essa realidade processual, legítimo que, defronte ação nova aviada pelos beneficiários da gratuidade, seja aferido se podem continuar fruindo legitimamente da salvaguarda, pois vocacionada a resguardar apenas aqueles que não ostentam condições para suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria e de sua família. Destarte, diante do tempo decorrido desde que foram agraciados com a benesse e diante das qualificações que ostentam, aos autores deve ser assinalado prazo para evidenciarem que continuam reunindo condições para ser beneficiados com a gratuidade judiciária, alforriando-se dos riscos e custos inerentes à invocação da tutela jurisdicional. Assinalo-lhes, pois, o prazo de 15 (quinze) dias para colacionarem os comprovantes pertinentes aos rendimentos que atualmente fruem, de forma a ser aferido se podem continuar sendo beneficiados pela gratuidade que originalmente lhes fora concedida, ficando eximidos, inclusive, do ônus de recolher o depósito premonitório exigido de todos os que invocam a tutela rescisória (CPC, art. 968, II). Outrossim, considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo aos autores o prazo de 15 (quinze) dias para aditarem a inicial no pertinente à indicação dos dispositivos legais que reputaram violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), e, ademais, quanto à causa de pedir apta a aparelhar a pretensão desconstitutiva aduzida, que, como é consabido, está jungida a fundamentação vinculada que deve se enquadrar, em homenagem ao dogma que resguarda intangibilidade à coisa julgada, às hipóteses assinaladas (CPC, art. 966), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte as nuanças de que decisões judiciais não encerram documento novo nem entendimentos diversos sobre a mesma matéria legitimam o manejo da rescisória, consoante preconizado pelo enunciado 343 da Súmula do STF[1], sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Súmula 343/STF - Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”